Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720873-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAO EUDES FREIRE CUNHA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Sisbajud e Renajud no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0707919-45.2019.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio dos sistemas Sisbajud (modalidade teimosinha) e Renajud. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que o exequente pediu o desarquivamento dos autos para reiteração de pesquisa no RENAJUD e SIBAJUD. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, com parcial êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Nesse sentido, o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da executada, limitando-se ao mero decurso do tempo. 3. Ao contrário do que alega o agravante, ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1377360, 07252794320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por oportuno, saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: “A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015, DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, ps. 1478/1479). O processo deve, portanto, permanecer suspenso, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Nesses termos, indefiro o pedido da parte credora para reiteração da pesquisa ao(s) sistema(s). Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a demanda vem tramitando desde o ano de 2019 e a obrigação não foi satisfeita até o presente momento. Inclusive, o Executado nunca se apresentou perante o Juízo”; (b) “as últimas medidas constritivas realizadas contra a Agravada são datadas de realizadas em– 02 de março de 2023 (ID. 151073706)”; (c) “diante da prova documental e diante do lapso temporal das últimas medidas, a Agravante entende como necessário o provimento das seguintes medidas em desfavor da Agravada” (Sisnajud e Renajud). Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado via sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por período de 30 dias, bem como consulta ao sistema Renajud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório, cuja fase executiva teria sido deflagrada em fevereiro de 2021. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas Sisbajud e Renajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a fase executiva teria sido iniciada em fevereiro de 2021, e a última busca de bens, por intermédio dos sistemas informatizados (Bacenjud e Renajud), teria sido realizada em junho e outubro de 2021, respectivamente. Nesse quadro fático e processual, o hiato temporal superior a três anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. Além disso, também não há notícia a respeito da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipóteseconsiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo superior a 1 (um) ano desde a derradeira pesquisa, o que justifica a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (g.n.) Desse modo, mostra-se viável a (re)utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso, bem como a pesquisa de bens por meio do sistema Renajud. No mais, aludido mecanismo (“teimosinha”) não pode ser empregado sem qualquer limitação, sob pena de risco de repetição da medida “sine die”. Por isso é impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de trinta dias (conforme o pedido formulado em sede de agravo de instrumento). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar. Determino a repetição programada de bloqueio de ativos pelo Sisbajud (“teimosinha”) pelo período de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante, bem como a pesquisa de bens por meio do sistema Renajud. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator